Tribunal: TJDFT
Processo: 0750308-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL, APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINAR AFASTADA. COOPERATIVA QUITUART. SAÍDA DA COOPERADA. VALOR DAS COTAS. LIQUIDAÇÃO. ABATIMENTO DA DÍVIDA EM COBRANÇA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível interposta pela Autora visando à reforma parcial da sentença quanto à procedência da reconvenção, que reconheceu o direito de desfiliação da Ré/Reconvinte, bem como o de liquidação e abatimento do valor das cotas.
II. Questões em discussão.
2.1. Ausência de interesse processual da Ré referente ao pedido formulado na reconvenção, para determinação de sua desvinculação da Cooperativa e liquidação de suas cotas e abatimento do valor na dívida em cobrança.
2.2. Ausência de pedido administrativo de demissão formulado pela cooperada à QUITUART.
III. Razões de decidir.
3.1. O interesse processual é materializado no trinômio adequação, necessidade e utilidade do provimento jurisdicional. No caso, presente à adequação do exercício da pretensão da Ré pela via da reconvenção, conforme previsão do caput do art. 343 do CPC. De igual forma, a utilidade e a necessidade da tutela judicial para preservar os interesses da Ré/Reconvinte mostra-se evidentes. Assim, afasta-se a preliminar de ausência de interesse processual da parte Ré.
3.2. A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no denominado TEMA n. 922 estabelece que: “É inconstitucional o condicionamento da desfiliação de associado à quitação do débito referente a benefício obtido por intermédio da associação ou ao pagamento de multa”.
3.3. O art. 21, inc. III, da Lei n. 5.764/1971 estabelece que o estatuto da cooperativa deve resguardar o direito do associado de sua cota-parte nos casos de demissão, eliminação ou de exclusão do associado.
3.4. Previsão estatutária de cooperativa não pode sobrepor ao direito fundamental do cidadão gravado com cláusula pétrea pela Constituição Federal, de liberdade de não permanecer associado a qualquer tipo de associação (art. 5o, incisos XVII e XX, da CF/88).
IV. Dispositivo e tese.
4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “Previsão estatutária de cooperativa não pode sobrepor ao direito fundamental do cidadão gravado com cláusula pétrea pela Constituição Federal, de liberdade de não permanecer associado a qualquer associação (art. 5o, incisos XVII e XX, da CF/88)”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XVII e XX; CPC, art. 343; e Lei n. 5.764/1971, arts. 21, III, e 32.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 820823/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, (Repercussão Geral - Tema 922), j. 30.09.2022; e TJDFT, APC 0704477-26, Rel. Desembargador Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, j. 15.05.2019.